Tribunal: TJMT
Processo: 1023391-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023391-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CONSTRUTORA LOPES S.A. E GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS
Proc. referência: Ação de Obrigação de Fazer e Dano Material no 1019184-18.2020.8.11.0041 - da 8a Vara Cível da Comarca da Capital
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Construtora Lopes S.A. e Glam Empreendimentos Ltda. contra a decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral movida por Condomínio do Edíficio Glam Goiabeiras Luxury Apartaments, deferiu a tutela provisória de urgência, e determinou que as requeridas, no prazo de 15 dias, promovam a imediata troca da bomba de água de combate a incêndio, instalada no condomínio por uma de 05 cavalos de potência, bem como façam obra de alvenaria no entorno do gerador, com aplicação de porta corta fogo, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00.
Os Agravantes sustentam, em síntese, a ausência de requisito para a concessão da tutela de urgência na origem bem assim a possibilidade de reversibilidade da medida.
Alegam que se trata de obrigação impossível e não prevista em contrato, que realizou o processo de aprovação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio junto ao Corpo de Bombeiros Militar antes de efetuar a entrega do empreendimento no ano de 2015, momento em que depois de vistoriadas as exigências de segurança contra incêndio e pânico, restou devidamente aprovada mediante expedição de alvará.
Aduzem que a parte agravada busca lhe transferir a obrigação de adequações determinadas pelo CBMMT, em razão de normas supervenientes depois de passados quase 05 (cinco) anos da entrega do empreendimento.
Por fim, pugnam pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, e no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Os Agravantes pretendem suspender os efeitos da decisão que determinou promovam a imediata troca da bomba d’água de combate a incêndio, instalada no condomínio demandante, por uma de 05 cavalos de potência, bem como façam obra de alvenaria no entorno do gerador, com aplicação de porta corta fogo, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, a princípio, em que pese as alegações dos Agravantes, em análise não exauriente da matéria, a princípio, não restaram demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada.
Registra-se que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, por ora, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator